Tribunal: TJMT
Processo: 1004098-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004098-23.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXECUTADO. DECISÃO QUE DETERMINOU CONSTRIÇÃO MENSAL DE SALÁRIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE BLOQUEIO SEM OITIVA DA EXECUTADA. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRELIMINAR REJEITADA. TESE DE IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA PROTEÇÃO. PENHORA DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO EXECUTADO CONSIDERADA NA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora mensal de 20% dos proventos líquidos do executado, mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do crédito.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de nulidade da decisão ao argumento de que a constrição foi determinada sem prévia manifestação do executado; (ii) revogação integral da penhora sobre os proventos, ao fundamento de impenhorabilidade absoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a determinação de penhora sobre proventos do executado, sem prévia oitiva, configura violação ao contraditório substancial; (ii) examinar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de proventos para satisfação de crédito não alimentar, à luz da preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura violação ao contraditório ou decisão surpresa o deferimento de medida constritiva sobre patrimônio do executado sem prévia oitiva, pois a sistemática do processo executivo admite o exercício diferido do contraditório, com possibilidade de impugnação posterior pelo devedor.
5. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, proventos e salários prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de seus dependentes.
6. Revela-se adequada a penhora fixada em 20% dos proventos líquidos do executado quando o percentual é inferior ao limite de 30% admitido pela jurisprudência e quando remanescem ao devedor rendimentos suficientes para a manutenção de suas necessidades básicas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 80, 774, 797, 829, § 1o, 833, IV, 854 e 919.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EREsp 1.582.475/MG, REsp 1.676.027/PR; TJMT, AI 1024532-67.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004098-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ROBSON JESUS FIGUEIREDO - CPF: 209.166.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO - CPF: 273.418.281-53 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXECUTADO. DECISÃO QUE DETERMINOU CONSTRIÇÃO MENSAL DE SALÁRIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE BLOQUEIO SEM OITIVA DA EXECUTADA. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRELIMINAR REJEITADA. TESE DE IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA PROTEÇÃO. PENHORA DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO EXECUTADO CONSIDERADA NA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora mensal de 20% dos proventos líquidos do executado, mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do crédito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da decisão ao argumento de que a constrição foi determinada sem prévia manifestação do executado;
(ii)
revogação integral da penhora sobre os proventos, ao fundamento de impenhorabilidade absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a determinação de penhora sobre proventos do executado, sem prévia oitiva, configura violação ao contraditório substancial;
(ii)
examinar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de proventos para satisfação de crédito não alimentar, à luz da preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura violação ao contraditório ou decisão surpresa o deferimento de medida constritiva sobre patrimônio do executado sem prévia oitiva, pois a sistemática do processo executivo admite o exercício diferido do contraditório, com possibilidade de impugnação posterior pelo devedor.

5. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, proventos e salários prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de seus dependentes.

6. Revela-se adequada a penhora fixada em 20% dos proventos líquidos do executado quando o percentual é inferior ao limite de 30% admitido pela jurisprudência e quando remanescem ao devedor rendimentos suficientes para a manutenção de suas necessidades básicas.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 80, 774, 797, 829, § 1o, 833, IV, 854 e 919.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, REsp 1.676.027/PR; TJMT, AI 1024532-67.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO
contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0028443-98.2013.8.11.0041, ajuizada pelo exequente
AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇÃO
, acolheu parcialmente o pleito do exequente e determinou a penhora mensal de 20% dos proventos líquidos do executado, mediante desconto em folha junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, até a satisfação integral do crédito.

A execução tem por fundamento nota promissória subscrita pelo agravante na qualidade de avalista, com débito atualizado na importância de R$ 957.312,37.

No curso da execução, diante do insucesso das medidas constritivas anteriormente adotadas, o exequente, ora agravado, postulou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado.

O juízo de origem acolheu parcialmente o pleito e autorizou a penhora mensal de 20% dos proventos líquidos do executado, mediante desconto em folha junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao contraditório substancial, ao argumento de que a constrição foi determinada sem prévia oportunidade de manifestação.

No mérito, invoca a impenhorabilidade dos vencimentos prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e aduz manifesta desproporcionalidade da medida, ao ponderar que sua renda líquida mensal é de R$ 4.233,84, de modo que o desconto mensal de R$ 968,71 demandaria aproximadamente 988 anos para quitação integral do débito, revelando-se inócua sob o prisma executivo.

Salienta, ainda, ser aposentado, com 64 anos de idade, portador de cardiopatia grave com fração de ejeção de 21%, usuário de marcapasso e com indicação de CDI pelo risco de morte súbita, necessitando de medicação contínua.

Pugna pela nulidade da decisão e a integral revogação da constrição determinada (id. 343621350).

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (id. 344976862).

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Impugna, ainda, o pedido de gratuidade da justiça e postula a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a condenação por litigância de má-fé (id. 347687889).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante
Roberto Pimentel Figueiredo
postula a reforma da decisão que deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos líquidos auferidos junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito atualizado em R$ 957.312,37.

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

O agravante alega que a decisão que autorizou o desconto em folha foi proferida sem prévia oitiva, em afronta ao contraditório substancial e ao art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a denominada decisão surpresa.

A preliminar é improcedente.

A garantia do contraditório, embora ostente envergadura constitucional, não impõe ao magistrado o dever de ouvir previamente o executado antes de cada ato constritivo praticado no curso da execução.

A lógica do processo executivo, orientado pelo princípio da efetividade e desenvolvido no interesse do credor (CPC, art. 797), admite a prática de atos de apreensão patrimonial sem manifestação prévia do devedor, mediante exercício diferido do contraditório, conforme a sistemática própria dos artigos 829, § 1o, 854 e 919 do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, falar em decisão surpresa quando o juízo, instado pelo credor, defere medida constritiva sobre patrimônio do devedor após o insucesso reiterado das diligências eletrônicas conveniadas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), porquanto inerente à dinâmica executiva a adoção de providências unilateralmente autorizadas, ressalvado ao executado o direito de impugnação posterior, do qual, aliás, o agravante se valeu por meio do presente recurso.

Embora o agravante invoque suposta afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.676.027/PR, a leitura do paradigma revela que a controvérsia ali examinada abordou a vedação de que o magistrado fundamente sua decisão em questão acerca da qual não tenha sido oportunizada manifestação das partes, notadamente em matérias cognoscíveis de ofício.

Assim, a situação processual delineada no precedente não se confunde com a prática regular de atos constritivos no processo executivo, cuja natureza satisfativa autoriza o deferimento sem prévia oitiva da parte contrária, circunstância necessária para preservar a utilidade da medida.

Acrescente-se que a execução tramita desde o ano de 2013, lapso superior a doze anos, ao longo dos quais o agravante teve plena ciência de sua condição processual de avalista e de inúmeras oportunidades para indicação de bens, formulação de proposta de pagamento ou apresentação de defesa específica, o que não ocorreu.

Não se vislumbra, desse modo, qualquer mácula ao contraditório, tampouco caracterização de decisão surpresa.

IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS

O agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos proventos, ao argumento de que a constrição mensal sobre seus rendimentos compromete o mínimo existencial e a dignidade própria e de sua família, agravada pela condição de pessoa idosa e portadora de cardiopatia grave.

A irresignação não merece acolhimento.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil consagra, como regra geral, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários, remunerações e proventos de aposentadoria.

O dispositivo tem por fundamento a proteção à dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial do devedor, de modo a impedir que a satisfação do crédito exequendo comprometa a própria subsistência do executado e de seus dependentes.

Todavia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao ponderar o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional e a garantia de subsistência do devedor, reconheceu a possibilidade de relativização dessa proteção, desde que preservado percentual apto a assegurar a dignidade do executado.

No paradigmático julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial assentou que a interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental, e que o processo civil, nele incluída a execução, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais:

“(...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...)”
(STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018).

O propósito da excepcionalização, conforme assentado pela jurisprudência, é evitar que o devedor se valha da regra de impenhorabilidade para comprometer toda a sua renda em despesas pessoais e deixar de adimplir suas obrigações, sem qualquer consequência patrimonial.

Por essa razão, a definição da possibilidade de constrição e do respectivo percentual exige análise concreta da situação econômico-financeira do devedor, com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha essa orientação e tem reconhecido a admissibilidade da relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial:

“(...) A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para permitir a constrição de percentual dos rendimentos do devedor, mesmo para a satisfação de dívidas não alimentares, desde que a medida não comprometa o seu mínimo existencial e a dignidade de sua família. (...)”
(TJMT, AI 1024532-67.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

No caso concreto, a decisão agravada não comporta reparo.

A constrição recaiu sobre 20% dos proventos líquidos auferidos pelo agravante junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, percentual significativamente inferior ao limite de 30% admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, e que se mostra compatível com a renda comprovada nos autos.

Adotando-se, no ponto, o valor declarado pelo próprio agravante a título de rendimento líquido mensal – R$ 4.233,84 –, o desconto autorizado corresponde a R$ 968,71, de modo que remanescem ao executado, mensalmente, R$ 3.265,13 para o custeio das despesas ordinárias da família.

Não bastante, conforme demonstrado pelo agravado em contrarrazões, o executado aufere, de forma concomitante, benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no valor líquido mensal de R$ 3.097,34, quantia que se soma à sua renda global e viabiliza a continuidade do adimplemento de suas obrigações.

A existência da segunda fonte de renda, não submetida à constrição, eleva substancialmente a margem de subsistência do executado, afastando a alegada inviabilidade econômica da medida e infirmando a narrativa de hipossuficiência apresentada no recurso.

Não se desconhece a condição de vulnerabilidade do agravante, pessoa com 64 anos de idade, portadora de cardiopatia grave e dependente de medicação contínua, circunstâncias que merecem consideração atenta e humanitária.

Essa condição, contudo, foi sopesada pelo Juízo singular ao fixar o percentual de constrição em patamar moderado de 20%, abaixo do limite jurisprudencial admitido, e remanesce mensalmente ao executado quantia consideravelmente superior ao mínimo existencial, somadas as duas fontes de renda.

A enfermidade, embora relevante como fator contextual, não confere ao executado salvaguarda absoluta contra atos constritivos, sob pena de esvaziamento da tutela executiva e de criação de incentivo perverso ao inadimplemento, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que a execução tramita há mais de 12 anos sem qualquer contribuição voluntária do devedor.

Não prospera, igualmente, a alegação de desproporcionalidade fundada na relação entre o valor mensal penhorado e o montante global do débito.

O lapso temporal necessário à quitação integral do crédito constitui consequência direta da situação patrimonial do devedor, que não dispõe de outros bens penhoráveis, conforme atestado pelo insucesso das diligências em SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e não fator apto a infirmar a legalidade da medida adotada.

A duração prospectiva da execução decorre da realidade econômica do executado e da inexistência de patrimônio alternativo sobre o qual recaia a constrição, e não de excessividade do percentual fixado, motivo pelo qual a longevidade da satisfação não constitui óbice à manutenção da medida.

Dessa maneira, inviável o acolhimento da pretensão do agravante.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O agravado postulou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774) e a condenação do agravante por litigância de má-fé, em razão da omissão da segunda fonte de renda nas razões recursais.

Embora a omissão da renda previdenciária na narrativa recursal seja de fato circunstância digna de registro, o conjunto da conduta processual do agravante, examinada nos limites destes autos, ainda não evidencia, neste momento, dolo de tumultuar o feito ou intuito de alterar a verdade dos fatos para obtenção de vantagem indevida, em medida que autorize a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 774 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo executado
ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026